Tribunal: TJSP
Processo: 1030457-65.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Plano de saúde. Autor que precisou se submeter a cirurgia raríssima por ser portador de câncer no cérebro. Opção por profissionais particulares, alegando situação específica demais e que existiam poucos profissionais aptos a cuidarem do seu caso. Sentença de improcedência. Inadmissibilidade. Situação extremamente delicada e que requeria profissional muito

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Plano de saúde. Autor que precisou se submeter a cirurgia raríssima por ser portador de câncer no cérebro. Opção por profissionais particulares, alegando situação específica demais e que existiam poucos profissionais aptos a cuidarem do seu caso. Sentença de improcedência. Inadmissibilidade. Situação extremamente delicada e que requeria profissional muito habilitado que pudesse tranquilizar o autor. Relação de confiança que deve ser levada em consideração, principalmente em se tratando da situação apresentada. Sentença que merece parcial modificação. Reembolso que deve se dar dentro dos limites do que gastaria a ré com o tratamento em local e com profissionais credenciados. Valor a ser reembolsado que será fixado por ocasião da liquidação de sentença. Sucumbência inteiramente a cargo da ré, em respeito ao princípio da causalidade. Sentença parcialmente modificada que autoriza a majoração dos honorários advocatícios por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n.o 1030457-65.2018.8.26.0002 São Paulo Voto n. 39.861
PTS
Registro: 2020.0000642998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030457-65.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
HOLANDA
CAVALCANTE,
é
apelada
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030457-65.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 39861 – PTS 2/5
Voto no 39.861
Apelação Cível no 1030457-65.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Thiago Holanda Cavalcante
Apelada: Amil Assistência Médica Internacional S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Plano de saúde. Autor que precisou se submeter a cirurgia
raríssima por ser portador de câncer no cérebro. Opção por
profissionais particulares, alegando situação específica demais
e que existiam poucos profissionais aptos a cuidarem do seu
caso. Sentença de improcedência. Inadmissibilidade. Situação
extremamente delicada e que requeria profissional muito
habilitado que pudesse tranquilizar o autor. Relação de
confiança que deve ser levada em consideração, principalmente
em se tratando da situação apresentada. Sentença que merece
parcial modificação. Reembolso que deve se dar dentro dos
limites do que gastaria a ré com o tratamento em local e com
profissionais credenciados. Valor a ser reembolsado que será
fixado por ocasião da liquidação de sentença. Sucumbência
inteiramente a cargo da ré, em respeito ao princípio da
causalidade. Sentença parcialmente modificada que autoriza a
majoração dos honorários advocatícios por força do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais, advinda de plano de saúde interposta por THIAGO HOLANDA
CAVALCANTE em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A julgada improcedente pela r. sentença de fls.
741/743, cujo relatório fica adotado, condenando o autor ao pagamento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030457-65.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 39861 – PTS 3/5
custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por
cento) do valor atribuído à causa.
O autor apelou alegando que a enfermidade
da qual padece é muito rara e que existem poucos profissionais que
pudessem cuidar do caso. Diz que a ré não ofereceu médicos aptos ao
tratamento, o que o obrigou a procurá-los fora da rede credenciada, posto
estar correndo risco de morte (fls. 746/753). Recurso preparado (fls.
754/755), respondido (fls. 205/211) e admitido.
É o relatório.
O autor aduz na inicial que no ano de 2015
foi diagnosticado com raro tumor cerebral maligno (condrossarcoma e
cordoma), tendo que se submeter a cirurgia de alto risco. Em razão da
gravidade do caso, e existindo poucos neurocirurgiões capacitados para
realizar a cirurgia, procurou a clínica especializada DFV Neuro, onde
realizou a cirurgia, sem intercorrências. Na ocasião o autor era beneficiário
de outro plano de saúde, que custeou o procedimento. Ocorre que no ano
de 2017 o autor passou por novo procedimento cirúrgico, realizado no
Hospital Sírio Libanês, tendo desembolsado o valor de R$ 66.150,00 para
custeio. Sendo na época beneficiário do plano de saúde oferecido pela
requerida, solicitou reembolso do valor, contudo a ré restituiu apenas a
quantia de R$ 8.915,13. Entende que a negativa do reembolso integral é
abusiva, já que não se trata de mera escolha do autor, mas de busca pelo
único tratamento possível. Requereu, por isso, condenação da ré a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030457-65.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 39861 – PTS 4/5
reembolsar ao autor a quantia de R$ 57.237,87.
Parcial razão assiste ao autor.
Senão vejamos.
A doença da qual o autor padece tem
cobertura contratual. Desta feita deveria a ré disponibilizar profissionais
aptos à realização do delicadíssimo procedimento.
Segundo ela, foram oferecidos profissionais
aptos a cuidar do caso do autor e este preferiu outros profissionais que lhe
foram indicados, tendo em vista a grave situação e a especificidade do
procedimento.
Não se perca de vista que o autor corria sério
risco de morte (fls. 28/29) e, em situações similares, muito importante a
confiança do paciente no médico, sendo essencial, inclusive, ao sucesso do
resultado.
Todavia, se indicou profissionais e ainda
assim o autor optou pela rede particular seja lá pelo motivo que for, deve a
ré não apenas reembolsá-lo de acordo com sua tabela generalizada, mas
sim, bem vistas as coisas, o mais justo é que o reembolso esteja de acordo
com o que a ré gastaria com profissionais e locais credenciados da sua
rede.
Aliás, deve ser sublinhado que a ré não
sofrerá nenhum prejuízo ao reembolsar o autor, posto que se ofereceu a ele
profissionais e local capacitados, tivesse ele escolhido ser por ela atendido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030457-65.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 39861 – PTS 5/5
os gastos integrais seriam de sua inteira responsabilidade.
Assim é que o justo e correto, repito, é que
ela reembolse o valor que seria desembolsado com os profissionais
credenciados, não sendo correta a negativa.
Quanto ao valor, este deverá ser apurado em
fase de liquidação de sentença.
Dessa forma, sendo acolhido parcialmente o
pedido e, em respeito ao princípio da causalidade, fica a sucumbência
inteiramente carreada à ré, e, em observação ao artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil, ficam majorados os honorários para 15% sobre o valor
da causa.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator